Tribunal: STF
Processo: Rcl 35173
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação ajuizada pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô-DF (documento eletrônico 14). 
    O objeto da ação é a tutela de urgência concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000289-65.2019.5.10.0000.
    A reclamante alega, em síntese, violação da liminar proferida nos autos da ADPF 323-MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 24).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 36).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o pedido de reconsideração está prejudicado.
    A pretensão da reclamante teve por objeto decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação cautelar de natureza preparatória ao dissídio coletivo (pág. 2 do documento eletrônico 9).
    Consoante relatado pelo Ministério Público Federal (págs. 3-4 do documento eletrônico 36), os efeitos da decisão reclamada expiraram, uma vez que tinham natureza temporária e o processo foi extinto sem o julgamento de mérito.
    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 10ª Região, verifico que ocorreu o trânsito em julgado do feito na origem.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator